Tribunal: TJMT
Processo: 0052128-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052128-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), PAOLLO LUIS GATTASS - CPF: 846.808.731-91 (APELANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 13.534.844/0001-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAOLLO LUIS GATTASS - CPF: 846.808.731-91 (APELADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 13.534.844/0001-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0052128-66.2015.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes
: Única Fomento Mercantil Ltda. e Paollo Luis Gattass

Apelados
: Única Fomento Mercantil Ltda., Paollo Luis Gattass e O. T. C. Comercio de Motocicletas Ltda.

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – TÍTULO DE CRÉDITOS -
FACTORING – CHEQUE RECEBIDO POR CESSÃO DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – ART. 290, C. CIVIL – INOCORRÊNCIA –

RELAÇÃORECONVENÇÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA.

A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Inteligência do art. 290, do C. Civil.

Conforme a jurisprudência do STJ “se a empresa cedente dos títulos, em decorrência de contrato de factoring, deu causa a que os mesmos não pudessem ser recebidos, fica responsável pelo pagamento.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0052128-66.2015.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes
: Única Fomento Mercantil Ltda. e Paollo Luis Gattass

Apelados
: Única Fomento Mercantil Ltda., Paollo Luis Gattass e O. T. C. Comercio de Motocicletas Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação monitória movida por Única Fomento Mercantil Ltda. em face de Paollo Luis Gattass e OTC Comércio de Motocicletas Ltda., acolheu os embargos monitórios, e julgou improcedente a ação em face do embargante Paollo Luis Gattass. Julgou improcedente a reconvenção. Julgou procedente a pretensão inicial em face da OTC Comércio de Motocicletas Ltda., constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais).

Inconformada, a Única Fomento Mercantil Ltda. recorre alegando que Paulo Luis Gattass também é responsável pela dívida, vez que confessa a emissão dos cheques, além disso, os títulos foram adquiridos de boa-fé.

Em recurso adesivo

Paollo Luis Gattass assevera que na reconvenção a pretensão deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, pleiteando a indenização decorrente do excesso da cobrança.

A OTC apresentou as contrarrazões (id. 128545712 e id. 128545721).
Paollo Luis Gattass apresentou as contrarrazões (id. 128545714) pugna pelo
não conhecimento do recurso de apelação da Única Fomento Mercantil e no mérito a manutenção da sentença. Já a Única
Fomento Mercantil Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 128545722).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0052128-66.2015.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes
: Única Fomento Mercantil Ltda. e Paollo Luis Gattass

Apelados
: Única Fomento Mercantil Ltda., Paollo Luis Gattass e OTC Comércio de Motocicletas Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que a Única Fomento Mercantil Ltda. ajuizou
ação monitória contra
OTC Comércio de Motocicletas Ltda. (Concessionária Suzuki) e Paollo Luis Gattass
aduzindo ser credora de R$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais) em decorrência da cessão de crédito.

Narrou que adquiriu os títulos de crédito da empresa OTC Comercio de Motocicletas, com a confirmação por
email
do segundo requerido. Asseverou que ao realizar a apresentação dos títulos no Banco, eles foram devolvidos pela alínea 28, qual seja, de furto/roubo.

Citado, Paollo Luis Gattass opôs embargos monitório alegando, em síntese, sobre a ausência de responsabilidade pelo pagamento do débito (id. 128545655). Na reconvenção asseverou sobre a cobrança de forma indevida, pugnando pela indenização em dobro pelo valor cobrado (id. 128545656).

Houve a impugnação aos embargos monitórios (id. 128545658), bem como foi apresentada a contestação à reconvenção (id. 128545660).

A OTC Comercio de Motocicleta Ltda. através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, opôs os embargos monitórios (id. 128545665), com a posterior apresentação da impugnação (id. 128545666).

Após a realização da audiência de instrução e julgamento (id. 128545693) as partes apresentaram as alegações finais (id. 128545695, 128545697, 128545701).

Na sentença, a douta magistrada
a quo,
acolheu os embargos monitórios, julgando improcedente a pretensão em face de Paollo Luis Gattass. Condenou a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Julgou improcedente a reconvenção, condenando o embargante/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa. Rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação em face da OTC Comércio de Motocicletas Ltda., constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais). Além disso, condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 128545703).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada por
Paollo Luis Gattass
. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente Única
Fomento Mercantil Ltda.
dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

De proêmio, passo a análise do recurso de apelação interposto pela
Única Fomento Mercantil Ltda. por ser uma questão de decorrência lógica-jurídica.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que o apelado Paollo confessou no
email
que emitiu os cheques. Assevera ainda que o documento apresentado por Paollo trata-se de apenas uma declaração entre os devedores, confeccionado em 26.11.2015, ou seja, logo após a citação via AR (25.11.2015), não podendo ser considerado como ciência da recorrente sobre o distrato no contrato de compra e venda.

Afirma que diante da aquisição dos títulos de boa-fé, não importa a origem dos cheques, pleiteando o reconhecimento do apelado Paulo também como responsável pelo pagamento dos títulos.

Cumpre esclarecer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC/15:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, a petição inicial foi instruída com o contrato de fomento mercantil no. 28, na modalidade convencional pactuada entre a contratante/vendedora OTC Comercio de Motocicletas e a contratada/compradora Única Fomento Mercantil Ltda. (id. 128545650), tendo como objeto:

CLAUSULA SEGUNDA:

O presente contrato tem por objeto (...) a prestação continua de um ou mais dos seguintes serviços.

(...)

“Parágrafo único – Conjuntamente aos serviços mencionados poderá haver a compra à vista, total ou parcial, pela CONTRATADA de créditos resultantes de vendas mercantis e ou prestação de serviços, realizadas a prazo pela CONTRTANTE.

Consta ainda na exordial o Borderô no. 1007 da empresa OTC contendo a relação de títulos encaminhados para negócio os números dos títulos 237/001146, 237/001147 e 237/001148, todos referentes ao sacado Paollo Luis Gattass (id. 128545650); o Borderô no. 1039 contendo a relação do título 237/001165 referente ao Paollo Luis Gattass (id. 128545650); e o Borderô no. 1161 contendo a relação dos títulos 237/001166 e 237/001164 referente ao Paollo Luis Gattass (id. 128545650), além dos cheques (id. 128545650).

Vê-se, portanto que a credora, ora apelante portadora do título cobrado é uma empresa de
factoring
, tendo adquirido os títulos por meio de contrato de fomento mercantil, sendo que o endosso, neste caso, possui a natureza de cessão civil, e não de transferência cambial.

Sendo assim, realizada a cessão de crédito, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, conforme expressa previsão no art. 294 do C. Civil.

Sobre o tema, o autor
Theotonio Negrão esclarece que:

Na operação de factoring o endosso não é cambial, mas caracteriza cessão de crédito, assumindo o faturizador o risco sobre o recebimento. Não havendo transferência cambiária, inaplicáveis os princípios da autonomia e abstração, sendo oponíveis as exceções pessoais que caberiam frente ao endossante. Art. 294 do novo Código Civil". (...) (RT 914/859: TJGO, AP 1445-93.2008.8.09.0051). (in, Código Civil e Legislação Civil, Ed. Saraiva, 32a edição, 2013.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmando nesse sentido:

“
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – CONTRATO DE FACTORING – CESSÃO DE CRÉDITO (ART.294 DO CÓDIGO CIVIL) – EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE À FATURIZADORA -

POSSIBILIDADE.

1.É possível a oposição de exceções pessoais à faturizadora, visto que recebe o cheque por força de contrato de cessão de crédito, cuja origem é - ou pelo menos deveria ser-objeto de análise, o que faz com que não se equipare a terceiros a quem o título pudesse ser transferido por endosso e cuja boa-fé os princípios da autonomia e abstração visam proteger.

2. Agravo regimental desprovido.
”(STJ. AgRg no REsp n. 1.283.369/RS, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.02.2016).

Sobre o tema, já proferi decisão:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FACTORING – CHEQUE RECEBIDO POR CESSÃO DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – ART. 290, C. CIVIL – INOCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Inteligência do art. 290, do C. Civil.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJMT, RAC 0000767-59.2013.8.11.0015,3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.06.2015)

Baseando-se na inoponibilidade das exceções pessoais, eventual desacordo existente entre a empresa OTC e o apelado Paollo, somente, poderá ser oposto à faturizadora, ora apelante, se houver comprovação de sua má-fé.

Nos embargos monitórios, o apelado narrou que houve o distrato do contrato de promessa de compra e venda de um terreno, bem como não tomou conhecimento acerca da cessão de crédito à faturizadora.

No caso dos autos, analisando detidamente os autos, especialmente a prova oral colhida na audiência de instrução, verifico que restou demonstrada a má fé da empresa de
factoring
, que tinha ciência de que o negócio jurídico originário havia sido desfeito, como bem elucidou a douta magistrada, vejamos:

“Consoante se extrai das provas produzidas na audiência de instrução, a embargada tinha ciência da rescisão do contrato firmado entre o embargante e a requerida OTC – que teria ensejado a emissão dos cheques faturizados –, bem como que a responsabilidade pelo pagamento dos valores representados nos títulos era da requerida OTC.

Com efeito, a preposta da embargada admitiu que ligava para o embargante no intuito de receber o valor dos cheques, todavia não se importando se receberia do embargante ou da requerida OTC.

Além disso, confirmou em seu depoimento que, atendendo a um pedido da representante da requerida OTC, a empresa embargada chegou a depositar o valor de um dos cheques na conta do embargante, visando evitar a sua devolução.

Ademais, verifica-se que não há provas de que o embargante tenha outorgado confirmação em relação aos cheques no 1164, 1165 e 1166, o que corrobora a tese do embargante de que noticiou a embargada acerca da rescisão do contrato.

Não é de se olvidar que na atividade de factoring o endosso opera efeitos de cessão civil, sendo admissível a oposição de exceções pessoais derivadas do negócio jurídico subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do crédito/sacado de título de crédito.

No caso, ausente a causa debendi, afiguram-se inexigíveis os cheques emitidos pelo embargante, ainda mais quando demonstrado que o embargado tinha ciência da rescisão do contrato que originou a emissão das cártulas, e que, em razão disso, a empresa faturizada era a única responsável pelo pagamento dos títulos faturizados. Logo, o embargante se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito da embargada, nos termos do art. 373, II, do CPC, merecendo ser acolhidos os embargos monitórios.

Conforme a rescisão do contrato está
comprovada pelo documento id. 128545656, datado de 03.08.2013, revelando que os títulos, quando repassados à faturizadora já continham vícios na sua origem em razão do desacordo comercial operado, diante da relação dos títulos repassados para negócio em: 11.10.2013 (id. 128545650

pág. 25), 16.10.2013 (id. 128545650 – pág. 26) 11.11.2013 (id. 128545650 – pág. 27).

Destarte, ante a comprovada rescisão do negócio subjacente, cabível a responsabilização da empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda. pelo pagamento do título, uma vez que repassou à apelante títulos eivados de vícios, tanto que os mesmos foram sustados.

Nesse sentido:

“FALÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO DE FATURIZAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE.

1. Se a empresa cedente dos títulos, em decorrência de contrato de factoring, deu causa a que os mesmos não pudessem ser recebidos, fica responsável pelo pagamento. 2. Afirmando o Acórdão recorrido que os títulos estavam viciados na origem e que a nota promissória foi emitida de acordo com o contrato celebrado entre as partes, afastando a hipótese de ter sido preenchida em branco, nada impede que possa servir para instruir pedido de falência. 3. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 330014, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 28.05.2002)

Avançando na celeuma, passo a análise do recurso adesivo interposto por Paollo Luis Gattass, asseverando que a pretensão deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade civil objetiva, também o dever manifesto decorrente do excesso no exercício da cobrança de suposta dívida, pugnando pela procedência da reconvenção.

De se observar que na reconvenção o apelante pretendeu a empresa de
factoring
seja responsabilizada pela cobrança indevida do débito, decorrente da não verificação da regularidade dos títulos adquiridos junto à empresa OTC.

Sem razão. No caso em apreço, o
recorrente não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Ao ponderar acerca da cobrança dos títulos de créditos, certo andou o douto magistrado
a quo
ao asseverar:

“Isso porque, o embargante/reconvinte admitiu expressamente em seu depoimento que nunca foi cobrado para pagar os cheques faturizados, e que nas ligações efetuadas pela preposta da embargada, sempre lhe era solicitada a intervenção junto à requerida OTC para que esta última realizasse o pagamento dos títulos. Assim sendo, não há falar-se em cobrança vexatória, ou conduta ilícita praticada pela embargada/reconvinda, apta a ensejar danos morais ao embargante/reconvinte, restando ausente um dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil”
(id. 128545703)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao reconvinte/apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Logo, não havendo elementos autorizadores a considerar que a empresa
Única Fomento Mercantil Ltda.

praticou ato ilícito, é de clareza solar que a mesma não possui qualquer dever de indenizar o apelante.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022